Tribunal: TJDFT
Processo: 0735258-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMADADE PASSIVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. FINANCIAMENTO. CONTRATO COLIGADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. A rescisão do contrato de compra de veículo afeta diretamente o contrato acessório de empréstimo. Nos contratos coligados ou conexos, há interdependência entre acessório e principal.
3. Recurso conhecido e desprovido.